Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades relacionadas à aplicação de recursos repassados pelo SUS, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, na área de assistência à saúde municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de irregularidades relacionadas à aplicação de recursos repassados pelo SUS, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, ao município de Careiro/AM, na área de assistência à saúde municipal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Jucélia Magalhães Taveira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Antônio Carlos Rosa, Joel Rodrigues Lobo e Liege Maria Menezes Rodrigues; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Antônio Carlos Rosa, Joel Rodrigues Lobo, Jucélia Magalhães Taveira e Liege Maria Menezes Rodrigues, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis solidários: Joel Rodrigues Lobo (CPF XXX.268.411-XX) e Liege Maria Menezes Rodrigues (CPF XXX.678.272-XX). Data Valor (R$) 16/11/2010 42.840,00 17/12/2010 42.840,00 4/1/2011 18.564,00 25/1/2011 18.564,00 18/2/2011 18.564,00 15/3/2011 17.136,00 14/4/2011 16.422,00 16/5/2011 16.422,00 17/6/2011 14.250,00 20/7/2011 14.250,00 19/8/2011 14.250,00 Responsáveis solidários: Joel Rodrigues Lobo (CPF XXX.268.411-XX) e Antônio Carlos Rosa (CPF XXX.985.553-XX). Data Valor (R$) 17/10/2011 6.000,00 21/11/2011 6.000,00 15/12/2011 6.000,00 19/12/2011 6.000,00 3/1/2012 6.000,00 24/2/2012 6.968,00 16/3/2012 6.968,00 13/4/2012 871,00 15/5/2012 871,00 Responsáveis solidários: Joel Rodrigues Lobo (CPF XXX.268.411-XX) e Jucélia Magalhães Taveira (CPF XXX.618.352-XX). Data Valor (R$) 3/3/2010 38.409,00 16/3/2010 38.409,00 16/4/2010 38.409,00 14/5/2010 39.060,00 22/6/2010 39.060,00 16/7/2010 39.060,00 12/8/2010 42.840,00 15/9/2010 42.840,00 20/10/2010 42.840,00 22/9/2011 6.000,00 Responsável individual: Joel Rodrigues Lobo (CPF XXX.268.411-XX): Data Valor (R$) 21/6/2012 871,00 18/7/2012 871,00 21/8/2012 871,00 9.4. aplicar ao Sr. Joel Rodrigues Lobo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Liege Maria Menezes Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Antônio Carlos Rosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à Sra. Jucélia Magalhães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.